Tribunal: TJMT
Processo: 1003192-38.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003192-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Curso de Formação, Inscrição / Documentação, Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), WASHINGTON MATHEUS FERREIRA - CPF: 034.611.101-32 (AGRAVANTE), 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ELIMINAÇÃO CONCURSO ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – REGISTRO DE AÇÃO PENAL CONTRA SI – CARGOS SENSÍVEIS – NÃO LIMITAÇÃO À CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NESCESSÁRIOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Ausente qualquer um dos requisitos, de rigor o indeferimento da tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Washington Matheus Ferreira, contra a decisão,

proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca da Capital, que, nos autos Mandado de Segurança n. 1001849-78.2023.8.11.0041, indeferiu a liminar, que objetivava a anulação do ato administrativo que o eliminou do certame.

O Recorrente sustenta, em síntese, que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e obteve aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases, contudo, na 5ª (quinta) fase, Investigação Documental e Funcional, foi eliminado do certame, em razão da existência de Boletins de Ocorrência registrados contra si.

Argumenta que, “a Corte Superior de Justiça fixou, de forma geral, o entendimento contrário à tese de exclusão dos candidatos nesse contexto, exatamente em razão da ausência de decisão penal condenatória, prestigiando, assim, o princípio da presunção de inocência insculpido na Carta Magna.”.

O pedido de antecipação de tutela foi, por mim, indeferido, id. 158858653.

As contrarrazões foram apresentadas, Id. 162845701, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Agravante, indeferiu o pedido de liminar.

Anote-se, inicialmente, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Da análise do caderno processual denota-se que o Agravante participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e obteve aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases, contudo, na 5ª (quinta) fase, Investigação Documental e Funcional, foi eliminado do certame.

Aduz que a sua eliminação se deu por conta da existência de ações judiciais em seu nome, contudo, sem transito em julgado, de modo que vigora a seu favor o princípio da presunção da inocência.

O Magistrado e Primeiro grau, ao analisar o
mandamus,
indeferiu a antecipação de tutela requerida, nos seguintes termos:

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos ID nº 107511398 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatoras, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. A meu ver, ao menos em juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a ocorrência de ofensa ao direito invocado, haja vista que, em nítida observância do princípio da vinculação ao edital, a autoridade Impetrada não recomendou o Impetrante ante o não cumprimento de algumas exigências do certame, em especial, na fase de investigação social.

(...)

A meu ver, ao menos em juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a ocorrência de ofensa ao direito invocado, haja vista que, em nítida observância do princípio da vinculação ao edital, a autoridade Impetrada não recomendou o Impetrante ante o não cumprimento de algumas exigências do certame, em especial, na fase de investigação social. Assim, cumpre asseverar que a vinculação às cláusulas do instrumento convocatório traz como regra essencial a observância por parte da Administração Pública, bem como pelos candidatos, sendo a lei que rege o certame público.

(...)

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada.

Com efeito, extrai-se dos documentos, que os elementos probatórios, trazidos aos autos, não comprovam, estreme de dúvidas, as alegações do Recorrente.

Veja-se, o motivo da eliminação do candidato se deu pelas razões que abaixo reproduzo:

Dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato WASHINGTON MATHEUS FERREIRA, inscrito no CPF n° 034.611.101-32, foi encontrado o boletim de ocorrência n° 2013.170351, de 27/06/2013, no qual o candidato figura como suspeito de ter cometido as infrações penais previstas nos artigo 297 (uso de documento falso), artigo 288 (quadrilha ou bando), artigo 180 (receptação), artigo 299 (falsidade ideológica), artigo 157 (roubo) do código penal brasileiro, em que segundo consta o candidato seria integrante de uma quadrilha de roubo de motocicleta, conforme anexo.

Foi localizado também o boletim de ocorrência n. 2016.34543, de 30/01/2016, no qual o candidato figura como suspeito de ter cometido a infração penal prevista no artigo 155 (furto) do código penal brasileiro, em que segundo consta o candidato na companhia do mesmo suspeito do boletim de ocorrência citado anteriormente, teriam furtado uma motocicleta HONDA BIZ. O referido fato gerou o processo n. 0002729-31.2016.8.11.0042, de 03/02/2016, que tramita na 6º Vara Criminal de Cuiabá - MT, conforme anexos.

Essas informações, enquadram o candidato no item 18.11, alíneas b) Relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar; k) Existência de registros criminais.

Tais informações também maculam a ilibada conduta pública e privada, bem como ter a conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual conforme exigido nos incisos III e IX, do artigo 11 da lei complementar 555 de 29 de dezembro de 2014.

Dessarte, tem se que, o Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022 estabelece:

18.5. A
Investigação
Documental e Funcional verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

(...)

18.9. Na Avaliação serão examinados os atos da vida civil dos candidatos, podendo ser eliminados do concurso quando constatada conduta desabonadora em sua vida pública ou particular, desde que incompatível com a natureza da função policial.

18.10. A Avaliação deverá considerar os assentamentos funcionais dos candidatos, no caso de funcionário público.

18.11. São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato:

a) Habitualidade em descumprir obrigações legítimas;

b) Relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais;

c) Vício de embriaguez;

d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública;

e) Prostituição;

f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes;

g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar;

h) Respondendo ação por improbidade administrativa;

i) Demitido de cargo público ou destituído de cargo em comissão, no exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial;

j) Demitido por justa causa nos termos da legislação trabalhista;

k) Existência de registros criminais;

l) Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa e social.

18.12. Os candidatos cuja conduta estiver enquadrada em qualquer dos itens anteriores serão passíveis de eliminação do concurso. (...)

E ainda,
a investigação social está prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 555, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso:

Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:

I - ser brasileiro;

II - estar no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos;

III -
possuir ilibada conduta pública e privada
;

IV - estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

V - não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;

VI - não estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional;

VII - não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva;

VIII - obter aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão ou matrícula;

IX -
ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida
;

Nessa esteira, é de se anotar que,

“é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado [...] A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro”. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1396998/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2019).

Isto posto, não se demonstrou, ao menos nessa fase processual, qualquer ilegalidade na não recomendação do Agravante, pelo que, não se mostra admissível, nesta quadra de cognição não exauriente, determinar a suspensão da decisão que eliminou o Agravante e sua consequente inclusão nas demais fases do certame.

Além disso, o pedido de tutela de urgência se confunde com o próprio mérito da ação de origem, a evidenciar a natureza satisfativa da pretensão; todavia,

“é orientação pacífica [do Superior Tribunal de Justiça] de que o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito ‘às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação’ (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1º/3/2007)” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 785407/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018).

Outrossim,
para o deferimento da antecipação da tutela é necessária a presença dos requisitos autorizadores, de modo que a constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. E de outra banda, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Assim, analisando a documentação carreada aos autos verifica-se a necessidade de se formar um convencimento robusto, por meio da regular instrução probatória, de sorte que as possíveis irregularidades serão discutidas ao longo do processo, na ação de base.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de origem, não foram preenchidos, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023